Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I- DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO A COORPRE, por meio do ofício de ID: 74550537, comunicou que houve pagamento em relação à substituída GELZA DE NORONHA FONSECA e M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (honorários contratuais), decretando extinto o Precatório n. 0732086-74.2024.8.07.0000. As partes, embora intimadas, não se manifestaram sobre o referido ofício (ID: 75526812, parte final). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0732086-74.2024.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a GELZA DE NORONHA FONSECA e M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II- DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários de execução. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e requereu a imediata expedição da ordem de pagamento (ID: 78342626). O Distrito Federal, também, anuiu com os cálculos da Contadoria Judicial (ID: 78660877). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 77459565, 77459566, 77459567, 77459568, 77459569, 77459570, 77460077 e 77460088. Preclusa esta decisão, expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR